Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-03.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. In casu, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento da embargante sobre a matéria tratada. 2.1. Restou consignado no julgado que o local onde está localizado o imóvel objeto dos autos (Chácara 250) foi abrangido pela sentença prolatada na ação civil pública 0004408-60.2003.8.07.0001 que determinou a perda do bem, conforme cláusula primeira do instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações celebrado pelas partes litigantes.
3. A solução adotada no acórdão embargado partiu de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados na petição inicial dos embargados, o que afasta o julgamento “ultra petita". Precedente do STJ.
4. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
5. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
6. Embora não haja vício no acórdão embargado a ser sanado pela via dos aclaratórios, verifica-se que a embargante não litiga de má-fé e que o presente recurso não possui caráter nitidamente protelatório, pois, trata-se de mero exercício do direito de recorrer, razão pela qual deixa-se de aplicar as penalidades previstas nos arts. 80 e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, como pretendem os embargados.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.